Tribunal: TJBA
Processo: 8023793-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023793-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLERISTON PEREIRA RAMOS e outros (2) Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR, RONIVA APOLINARIO MARTINS DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, CONFORME O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023793-45.2022.8.05.0000 da comarca de Guanambi/BA, tendo como impetrantes os béis. LÚCIO JOSÉ ALVES JÚNIOR e RONIVÃ APOLINÁRIO MARTINS DE OLIVEIRA e como paciente, CLERISTON PEREIRA RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE o writ e, nesta extensão, DENEGAR a ordem. Salvador, .